Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-47.2004.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000614-47.2004.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 847.948.873-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JAMILSON ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ASCENDINO MODESTO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o apelante negue a autoria judicialmente, fato é que destoa dos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pela vítima e testemunha em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Fernando Alves da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Pontes de Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 50 (cinquenta) dias-multa fixados no mínimo (ID 196103219 p. 156).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 196103219 p. 176)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 196103219 p. 182).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 203360197), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [Art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal] – Sentença condenatória – Preliminar da Procuradoria – Prescrição Ocorrência irresignação defensiva – Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavra da vítima que possui especial relevância – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer arguiu prescrição da pretensão punitiva, entretanto, observando os autos verifico que não assiste razão, isto porque, a denúncia foi recebida no dia 13/02/2004 e no dia 14/05/2004 ocorreu a decisão de suspensão do processo nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como, o mandado de prisão expedido. Após o devido cumprimento do mandado de prisão, foi citado no dia 15/02/2013 para defesa preliminar. Dessa forma, o lapso temporal entre a suspensão prescricional e o retorno do réu nos autos é de 09 (nove) anos o qual não se utiliza para fins de contagem da prescrição.

Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram 14 (quatorze) anos, entretanto, não se pode contar os nove anos que esteve suspenso seu prazo prescricional, ou seja, em razão da suspensão processual o prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal não foi alcançado.

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. TESE DE QUE NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA ENCONTRAR O ACUSADO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO PESSOAL ANTES DE INICIADA A INSTRUÇÃO. EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válida a citação editalícia realizada nos autos, diante da informação de que foram empreendidas as diligências necessárias à localização do denunciado, bem assim de que havia indícios da sua ocultação para não ser citado. 2. A análise da arguição de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização do Réu ou de que não foi evidenciada a intenção de ocultação, constitui matéria que depende de dilação probatória, imprópria na via estreita do writ. 3. De todo modo, não procede o alegado vício na citação do Acusado pois, embora tenha sido citado por edital em razão de não encontrado no endereço constante nos autos - o que também determinou, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do prazo prescricional -, foi citado pessoalmente por carta precatória e nomeou a Defensoria Pública para patrociná-lo, restando, portanto, sanada eventual irregularidade. 4.
Reconhecida a regularidade da citação editalícia, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, não transcorreu o lapso necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.922/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de avaliação, termo de reconhecimento, relatório policial, depoimentos, declarações e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando a confissão de Jamilson Alves dos Santos na qual declarou que foi convidado por Fernando Alves da Silva para participar do roubo e o que narraram vítima e testemunha em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 196103219 p. 156), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) Durante as investigações realizadas chegou-se ao suspeito Jamilson Alves dos Santos, vulgo "jamelão", o qual a ser interrogado na presença de sua advogada, legalmente constituída Dra. Camelia Rosana de Souza, confessou espontaneamente a sua participação no roubo, inclusive que foi convidado para participar do referido assalto pelo réu Femando e pelo adolescente Marcelo, os quais lhe disseram que na cidade de Conquista havia um comprador de ouro, com o qual poderiam ser encontrado dinheiro e ouro. Ademais, asseverou que após o combinado acertaram de se encontrarem mais tarde, sendo que ele ficou encarregado de contratar um taxista para levá-los a cidade de Conquista D'Oeste, tendo mesmo ligado para o telefone 99963-2365 e acertado com o taxista de apanhá-los em uma esquina próxima a sua residência.

Por conseguinte, no horário combinado Marcelo e Fernando disseram que o mesmo não estava em casa, então resolveram ir a cidade de Nova Lacerda, ficando naquela cidade até por volta de meia noite e que ficaram bebendo na boate do Abel, o qual é conhecido do indiciado, sendo que ao saírem de Nova Lacerda e foram embora direto para Pontes e Lacerda. Ressaltou, ainda, que na data de 12/01/2004, encontrou novamente com o Marcelo, tendo os dois conversados e acertado de retomarem a cidade de Conquista e realizarem o roubo, sendo que aquele coautor entrou em contato com um taxista e combinado do mesmo apanhá-los em frente ao Bar do Ceni, próximo ao Posto Texaco. Ato contínuo, saíram de Pontes e Lacerda e chegaram no município de Conquista D'Oeste por volta das 211130min, tendo dispensado o taxista antes de entrarem na cidade, indo apé até a residência a ser roubada. Salientou que a casa é cercada de muro, porém havia um local onde ficavam os caminhões por onde entraram, deparando com duas mulheres e uma criança sentada na área dos fundos, ocasião em que deram voz de assalto e reuniram as pessoas.

Relatou, ainda, que ao longo da empreitada criminosa, subtraíram os pertences indicados no Inquérito Policial e empreenderam fuga do local, sendo que após obterem as chaves dos veículos, o indiciado Jamilson e o Marcelo pegaram a motocicleta, enquanto Fernando e o "Brugrinho" foram na caminhonete levando a vítima. Que ao chegar nesta cidade, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal, entraram em um desvio, sendo que o indiciado ia com a motocicleta na frente, mas a caminhonete caiu em um buraco, tendo o Fernando pego a motocicleta e trazido "Brugrinho" e retornado para pegar o indiciado e o Marcelo. Depois os três vieram na motocicleta até o local onde estava "Brugrinho" quando seguiram os quatro, entretanto, ao aproximar-se do desvio que dá acesso ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade depararam com uma viatura da PRF, ocasião em que Fernando parou o veículo e todos empreenderam fuga para o mato.

O adolescente Marcelo Ferreira de Oliveira corroborou as informações prestadas pelo suspeito citado acima, na medida em que afirmou que lhe convidou para participar do crime em apreço, sendo que as armas utilizadas eram de sua propriedade e de "Bugrinho".

Ainda, na fase inquisitorial as vítimas Ascendino Mudesto de Oliveira e Cleuza da Silva Cardoso prestaram declarações sucintas e detalhadas acerca da atuação criminosa dos corréus envolvidos, conforme passo a expor:

"(...) que o declarante estava deitado no sofá e que acordou com o barulho na sala da casa, sendo que ao tentar levantar viu que havia três (03) indivíduos dentro da sala com a sua esposa e a funcionária pegas como refém. Que tentou conversar com os indivíduos e um deles lhe deram uma revolvada no rosto, vindo nesse momento a disparar um tiro dentro da casa. Que o declarante recorda que do lado de fora ficou um quarto indivíduo e que também estava armado da mesma forma que os três que entraram dentro de casa (...); Que o declarante conta que os indivíduos foram muitos violentos enquanto estavam dentro da casa, que ameaçava o declarante, sua esposa e a funcionária de morte (...); Que os indivíduo queriam levar como refém a funcionária e o declarante, mas que conversaram entre e decidiram levar o declarante com eles na camionete. Que os indivíduos andaram uns noventa quilômetros (90 km) com o declarante (...); Que segundo declarante um dos indivíduos estava encapuzado e três estavam mostrando o rosto, sendo que um deles tinha a aparência de bugre, camiseta cinza, mas que não recorda direito o restante da vestimenta. Que segundo declarante o restante eram morenos, magros e os quatro tinha a aparência de serem bastante jovem..." - declarações prestadas na delegacia pela vítima Ascendino Mudesto de Oliveira (fls. 12/13).

"(...) que por volta das 09:30 horas viu quatro indivíduos dentro do quintal a mais ou menos uns dois (02) metros de distância da declarante, sendo que um dos indivíduos estava usando capuz. Que os indivíduos apontaram armas (revolver) para a declarante c a funcionária e renderam-as. Que os indivíduos obrigaram a declarante a abrir a porta da cozinha e acordar o "SANDINO", que os indivíduos diziam que só queriam o dinheiro.
Que um dos indivíduos puseram um revólver na cabeça do filho da declarante, o qual tem apenas sete (07) anos de idade
. Que a declarante acordou o "SANDINO", sendo que esse acordou meio afobado por causa do sono e então um dos indivíduos deram uma coronhada de revólver na cabeça do "SANDINO" e nesse momento o revólver disparou dois (02) tiros (...); Que dentro da casa um dos indivíduos diziam o nome de FERNANDO, sendo que alguns dias antes um FERNANDO que reside nesta cidade havia trabalhado no Supermercado da declarante e do seu esposo (...); Que a declarante que os indivíduos eram muito jovens, mas bastante violentos. Que os ameaçavam toda hora de morte..." - declarações prestadas na delegacia pela vítima Cleuza da Silva Cardoso (fls. 16/17).

Corroborando os elementos informativos, têm-se as palavras judicializadas da também vítima Ângela Maria Souza Magalhães que ratificou seus dizeres proferidos em sede policial, na medida em que declarou com clareza e precisão o desdobramento do ilícito, morrnento o emprego de grave ameça exercida com uma arma de fogo a subtração dos bens, conforme transcrição a seguir. "(...) eu trabalhava no mercado do Ascendino né (...); eu trabalhava lá no supermercado, nós já tinha fechado o supermercado (...); nós já tinha terminado o expediente, já tinha fechado o supermercado e tínhamos ido lá pra casa dele, chegamos lá, nós estávamos fazendo uma balança do supermercado (...); ai chegaram eles pelo fundo do supermercado, a casa, por exemplo, o supermercado era assim e a casa era nos fundos sabe e eles chegaram pelos fundos, e ai já chegaram com arma na mão, mandando nós ficar quero (...); ai eles pegaram nós e fomos lá pra dentro da casa dele, nós estava numa área, tipo uma área, tava eu e a Dona Creuza, só nós duas, e o meu patrão, que é o Ascendino Modeste tava no sofá já dormindo (...); ai eles entraram com nós duas, fazendo nós de refém, e ai foi acordar ele né, o Ascendino, que tava deitado no sofá, ai foi na hora do tiro (...); e ai foi ameaça (...); ai pegaram ele de refém, queria até levar as criancinhas dele né (...); Pergunta do Promotor de Justiça: esse crime chocou muito lá a localidade? Foi um crime muito comentado? Foi, foi..." - declarações prestadas em juízo pela vítima Ângela Maria Souza Magalhães (CD-R a fls. 386).

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Rodoviário Federal PRF Emílio Gzar Figueroa responsável pelas diligências investigativas do delito em apreço, posto que narrou de forma clara e objetiva as ocorrências fáticas e autorias delitivas constatadas: "(...) eu estava de serviço no posto de Pontes e Lacerda, ai recebemos a informação, não sei se é polícia militar ou civil, que havia ocorrido um furto, não lembro se era no mercado ou se o cara era dono do mercado, uma coisa assim, e que trouxeram uma pessoa, se eu não me engano o dono do mercado lá, uma F1000 e uma moto falcon e três elementos e mais uma vitima como refém (...); de lá da pra gente ver um desvio que sai pro município de, um desvio da Br para a rodovia que dá acesso a Vila Bela da Santíssima Trindade, de noite, é longe, mas dá pra gente ver o farol (...); ai nós vimos um farol de moto e dois farol de carro entrando em seguida no horário que coincidia (...); eu peguei o inspetor Antônio mais um outro colega que eu não me lembro o nome e fomos no outro sentido do desvio, no final do desvio, abordamos, veio inicialmente uma moto, nós abordamos a moto (...); eles estavam em três na moto, mas eles caíram pra cima de um colonião e correram pro mato, ai pegamos a moto que eles largaram lá, eu peguei a moto e continuamos o trajeto (...); ai localizamos a F1000 caída num buraco (...); no outro dia o pessoal da Policia Civil conseguiu localizar essas três pessoas ai..." - declarações prestadas em juízo pelo Policial Rodoviário Federal Emílio Cázar Figueroa (C1D-R a fls. 370).

É forçoso destacar que a versão dada pelo policial merece relevância, visto que ratificou suas declarações em sede inquisitorial, bem como incorporou os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo • ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1' parte, CPP).

Por sua vez, o réu FERNANDO ALVES DA SILVA em sede judicial, negou a autoria delitiva, aduzindo que desconhece os fatos descritos na denúncia, e que supostamente a sua correlação com o crime aconteceu porque este trabalhou para a vítima Ascendido de motorista, entretanto na recorda o nome da cidade em que realizou o labor. Além disso, reafirmou que na data dos fatos estava residindo em Teresina e tinha acabado de chegar de viajem de Pontes e Lacerda, posto que foi trabalhar com seu tio no garimpo, porém também não recorda do período de tais ocorrências.

Analisando os elementos informativos e as provas constantes nos autos, verifico que a versão apresentada pelo réu destoa de todo o conjunto probatório existente, uma vez que traduz verdadeira incoerência fática, sobretudo quando constatado que este não conseguiu esclarecer os períodos em que estava nesta cidade trabalhando, bem como quando viajou para Teresina, inclusive quando analisado, também, que tais alegações não são corroboradas por nenhum documento hábil (hospedagem) ou testemunha (tio com quem trabalhou). (...)”

Em suma, embora o apelante negue a autoria judicialmente, fato é que sua declaração destoa de todo conteúdo probatório, restando isolada, tendo em vista o que foi narrado pela vítima e testemunha em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Ante todo o exposto, conheço da apelação interposta, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito, em consonância com parecer ministerial improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024